Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-35.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001194-35.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELISBERTO FERREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Felisberto Ferreira dos Anjos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação em face do Banco Bradesco S.A., reconhecendo a ilegalidade da cobrança de tarifa bancária sobre conta vinculada a benefício previdenciário, com restituição simples dos valores e rejeição do pedido de danos morais e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa bancária em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, sem autorização expressa ou uso de serviços excedentes, enseja a restituição em dobro; e (ii) estabelecer se a prática abusiva justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o consumidor e a instituição financeira está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3º, §2º, do CDC e a Súmula nº 297 do STJ.

A cobrança de tarifa bancária em conta usada apenas para o recebimento de benefício previdenciário, sem prova de contratação de pacote de serviços ou uso de serviços excedentes aos essenciais, é indevida, à luz da Resolução CMN nº 3.919/2010.

A ausência de informação clara sobre a cobrança configura violação ao dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

Configurada a má-fé do fornecedor na cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança não autorizada em benefício previdenciário reduzido atinge a dignidade do consumidor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização, independentemente de prova específica.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 como adequado à natureza da violação e à capacidade econômica das partes.

Tendo a parte autora decaído de parcela mínima de seus pedidos, deve a instituição financeira arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11; 405; CC, art. 406; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, APL nº 0303087-16.2015.8.05.0141, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 10.07.2019; TJ-BA, APL nº 0520236-05.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 10.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.